Tribunal: TJBA
Processo: 0001169-10.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001169-10.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI, ERACTON SERGIO PINTO MELO, MARIA ALICE MIRANDA DE OLIVEIRA MELO

APELADO: ADEMILSON SANTOS MENDES e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTO MOTA DA CRUZ, NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CADEIA DE FORNECIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTO CONQUISTA LTDA contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por consumidores que aderiram a consórcio de motocicletas Honda, por intermédio da vendedora SANDRA SANTOS DE OLIVEIRA, vinculada à concessionária Moto Conquista, e foram lesados em razão de fraude. Os autores requereram a nulidade dos contratos, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as Rés integram a cadeia de fornecimento e, portanto, possuem legitimidade passiva; (ii) estabelecer se houve responsabilidade das Rés pelos atos da preposta; (iii) determinar a adequação da condenação ao pagamento de danos morais e a proporcionalidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório confirma as alegações autorais, demonstrando que os autores aderiram a consórcios vinculados à Honda e efetuaram pagamentos por meio da vendedora SANDRA SANTOS DE OLIVEIRA, com vinculação inequívoca à concessionária Moto Conquista.

A legislação consumerista aplica-se ao contrato de consórcio, configurando-se relação de consumo entre autores e Rés, que se enquadram como fornecedores, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Verificada a existência de cadeia de fornecimento e a vinculação da vendedora à concessionária, impõe-se a responsabilidade objetiva e solidária das Rés pelos danos causados, conforme o art. 7º, parágrafo único, e o art. 14 do CDC.

As Rés não produziram prova capaz de afastar sua responsabilidade ou demonstrar a inexistência de vínculo com a preposta, tampouco adotaram medidas para mitigar os prejuízos após a constatação da fraude.

A restituição simples dos valores pagos e a nulidade dos contratos se justificam diante da flagrante abusividade e da frustração das legítimas expectativas dos consumidores.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais atende ao caráter punitivo-pedagógico da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Integram a cadeia de fornecimento todos os que participam, direta ou indiretamente, da comercialização do produto ou serviço, inclusive concessionárias e administradoras de consórcio.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por preposto, nos termos do art. 14 do CDC.

É devida indenização por dano moral quando demonstrado o prejuízo decorrente da frustração do contrato de consumo por conduta abusiva ou fraudulenta do fornecedor.

A restituição simples de valores pagos é cabível em caso de nulidade contratual por vício na formação do negócio jurídico imputável ao fornecedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001169-10.2013.8.05.0274
, em que figuram como Apelantes ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTO CONQUISTA LTDA, e como Apelados ADEMILSON SANTOS MENDES e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS DAS RÉS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.